Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738275-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMAR SAMPAIO AMARO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifos nossos) No caso, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 11/9/2024, pugnando pela concessão de prazo adicional para a regularização do pagamento das custas processuais. Alegou, em sua defesa, a ocorrência de falha no sistema de custas. Entretanto, no dia 12/9/2024, peticionou nos autos afirmando estar anexando a guia e o comprovante de recolhimento naquele momento, porém não comprovou o recolhimento do preparo (Id 63965128), tampouco demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça ou formulou requerimento de concessão da referida benesse. Destaco que as capturas de tela por ele juntadas para fundamentar sua alegação de ter tido problemas para o pagamento das custas (Ids 63965131 e 63929569), pelo contrário, comprovam não ter o patrono adotado o procedimento correto para o recolhimento das custas no novo sistema de emissão de documento de arrecadação de custas judiciais - PagCustas implementado pelo e. TJDFT e vigente desde o dia 2/9/2024, pois sua tentativa de pagamento ocorreu antes da interposição do recurso, como se pode verificar pelos horários constantes dos referidos documentos (22:15 e 23:04, respectivamente), quando o agravo de instrumento foi protocolizado às 23:13 (Id 63929568). No site do tribunal tem instruções claras sobre o procedimento para o pagamento das custas, estando em destaque que, somente após a distribuição do agravo de instrumento, será disponibilizado o link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais): Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Dessa forma, é necessário distribuir a ação inicial ou o agravo de instrumento interposto em ações da Justiça Comum, para realizar o pagamento pelo PAGCUSTAS. O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso. Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas. Ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS. Diante dessa situação, FACULTO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora